Tribunal: TJSP
Processo: 2261430-37.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS – INVERSÃO DE ÔNUS DA PROVA – Pleito açodado – Fase postulatória – Necessidade de se aguardar o contraditório – Distribuição que deve ocorrer em decisão de saneamento – Exegese do art. 357, III, do CPC – Decisão mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001002502
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2261430-37.2020.8.26.0000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que são
agravantes RICARDO STANICHI LOPES e FISIO CARE PET SERVIÇOS
VETERINÁRIOS LTDA., é agravado BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), ACHILE ALESINA E MENDES PEREIRA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
VICENTINI BARROSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2261430-37.2020.8.26.0000 - São Bernardo do Campo - Voto 25.596 - (fl)
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2261430-37.2020 – SÃO BERNARDO
DO CAMPO.
Agravantes: Ricardo Stanichi Lopes e outra.
Agravada: Banco Santander (Brasil) S/A.
Juiz: Mauricio Tini Garcia.
Voto 25.596
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

AÇÃO
INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS

INVERSÃO DE ÔNUS DA PROVA – Pleito
açodado
Fase postulatória
Necessidade de se
aguardar o contraditório
Distribuição que deve
ocorrer em decisão de saneamento Exegese do art.
357, III, do CPC
Decisão mantida
Recurso
desprovido.
1. Agrava-se de decisão que, em ação indenizatória por danos
materiais movida pelos agravantes à agravada, indeferiu a inversão do ônus
da prova, pois este incumbe a quem alega e deve ser garantida a ampla defesa
e contraditório à parte adversa (fls. 55/56 do processo de origem).
Dizem da necessidade de aplicação da teoria dinâmica da
distribuição do ônus da prova diante de sua condição de hipossuficiência
técnica e econômica perante a instituição financeira, ressaltando a
complexidade de sua produção. Tem que fraudadores realizaram abertura de
conta-corrente para receber valores frutos de golpe em leilão virtual de
veículo. A omissão do Banco, quanto à atividade suspeita em tal conta, é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2261430-37.2020.8.26.0000 - São Bernardo do Campo - Voto 25.596 - (fl)
3
típica da chamada “teoria da cegueira deliberada”, o que justifica o
deferimento da inversão do ônus probatório em seu desfavor.
Prequestionando a matéria, afirmam o preenchimento dos requisitos legais do
art. 995, parágrafo único, e 1.019, I, do CPC e postulam efeito suspensivo
que, em verdade, seria ativo, mas o indeferi (fl. 13).

É o relatório.
2. Para constar, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC, realizei
análise do recurso mediante consulta dos autos digitais em primeira instância,
pelo sistema SAJ-SG. Assim, eventuais folhas aqui citadas são referentes ao
processo de origem.
Recurso infundado. A decisão agravada não merece censura. A
rigor, bastar-me-ia reportar aos fundamentos da decisão recorrida, aptos à sua
manutenção (art. 252 do Regimento Interno deste Tribunal).

Os autores propuseram ação indenizatória por danos materiais,
sob alegação de terem sofrido golpe relativo a leilão virtual de veículo, em
que estelionatários usando o nome TMC Leilões (fl. 34/35) utilizaram-se
de conta-corrente aberta na ré para a movimentação de valores depositados
em pagamento de suposta arrematação R$ 169.120,00 (fls. 31/33).

Afirmando defeito na prestação de serviços bancários pela falta
de cautela e segurança na abertura e utilização de tal conta, imputam à ré a
responsabilidade civil de natureza objetiva ainda que por fortuito interno
(súmula 479 do STJ) pelos danos experimentados (fls. 01/08 e 53/54).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2261430-37.2020.8.26.0000 - São Bernardo do Campo - Voto 25.596 - (fl)
4

A despeito do pedido de inversão do ônus da prova, baseado no
art. 6o, VIII, do Código do Consumidor, lembre-se que, em regra, ele é
definido nos termos do art. 373 do CPC e, excepcionalmente depois de
aberto o contraditório, em decisão de saneamento (art. 357, III, CPC) , é
viabilizada sua atribuição de modo diverso (art. 373, § 1o, CPC), frisando-se
se tratar, precipuamente, de técnica de instrução e de julgamento.

Portanto, neste momento processual (fase postulatória), não há
falar ainda em distribuição do ônus de prova, quiçá em sua redistribuição
hipótese específica autorizadora de interposição deste questionável recurso
(art. 1.015, XI, do CPC)
, quando, em verdade, denota-se recente a
concretização da citação (juntada de A.R. em 23/10/2020 fl. 60).

Noutras palavras, a insurgência se mostra açodada e
injustificada, devendo mesmo que se aguarde o contraditório e o devido rito
processual.

3. Pelo exposto, desprovê-se o recurso.

Vicentini Barroso